Tribunal: TJMT
Processo: 1000167-05.2023.8.11.0004
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000167-05.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TAILA FERNANDA GAMA VIEIRA - CPF: 043.534.941-47 (RECORRENTE), TAILA FERNANDA GAMA VIEIRA - CPF: 043.534.941-47 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0009-85 (RECORRIDO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1000167-05.2023.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.º 1000167-05.2023.8.11.0004

Recorrente:

Taila Fernanda Gama Vieira

Recorrido
:
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Araguaia e Xingu- Sicredi Araxingu.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- SUSPENSÃO DO LIMITE BANCÁRIO E DO CARTÃO DE CRÉDITO -
COMPROVAÇÃO PRÉVIA DE NOTIFICAÇÃO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil. A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no artigo 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000167-05.2023.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.º 1000167-05.2023.8.11.0004

Recorrente:

Taila Fernanda Gama Vieira

Recorrido
:
Cooperativa de Cr
é
dito, Poupança e Investimento do Araguaia e Xingu- Sicredi Araxingu.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Taila Fernanda Gama Vieira

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada Com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garça.

Sentença
(Id.

191307819

): julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que restou comprovad
o
que a autora foi notificada sobre o cancelamento dos limites.

Recurso Cível Inominado
(Id. 191307820): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id.

191307825

) pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000167-05.2023.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.º 1000167-05.2023.8.11.0004

Recorrente:

Taila Fernanda Gama Vieira

Recorrido
:
Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento do Araguaia e Xingu- Sicredi Araxingu.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de
Obrigação de Fazer Cumulada Com Indenização por Danos Morais
proposta por
Taila Fernanda Gama Vieira
em face de
Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento do Araguaia e Xingu- Sicredi Araxingu.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora é correntista junto à cooperativa desde 2019 e fazendo movimentações mensais, alega que teve sua conta bancária encerrada de forma unilateral pela instituição financeira sem que tenha sido previamente notificada.

Em contraponto, o banco recorrido informa a conta banc
á
ria da autora
não foi encerrada, o que ocorreu na verdade foi a suspensão de limite de cartão de crédito e do cheque especial por inadimplência, e que a autora foi previamente notificada.

Evidencia-se
pelos
próprios documentos juntados nos autos pela autora,
que
ela tinha conhecimento quanto à suspensão do cartão de crédito e do cheque especial.

Desse modo, diante do conjunto probatório apresentado no caderno processual vislumbra-se que o banco recorrido logrou êxito em comprovar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do recorrente.

Assim, não restou evidenciado indício de irregularidade ou abusividade nos serviços contratados, bem como que o recorrente não recebeu os cartões solicitados e a sua não utilização, motivo pelo qual não há que se falar nulidade por fraude contratual.

No presente caso as provas dos autos são insuficientes para condenar o recorrido na forma pleiteada na inicial.

A regra geral é a de que ao autor incumbe demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao demandado cabe provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da parte adversa, nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil. Esta regra geral comporta exceções, tais como a verossimilhança, a presunção, a notoriedade do fato.

O ônus da prova é técnica de julgamento e não tem caráter absoluto, pois o autor precisa trazer os elementos mínimos para o julgamento da ação.

Portanto, não se vislumbra no caso em análise elementos que permitem reconhecer qualquer ilegalidade realizada pelo banco recorrido. Além disso, as provas apresentadas pela defesa são suficientes em comprovar que a alegação da autora não decorre.

No que tange ao dano moral, entendo que a
irresignação da recorrente também não comporta provimento,
porque

não ficou demonstrad
o
nos autos elementos configuradores para tal indenização.

Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

RECURSO INOMINADO – REDUÇÃO DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – COMPROVAÇÃO PRÉVIA DE NOTIFICAÇÃO – LEGALIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A Recorrente comprovou que procedeu com a sua prévia notificação, juntando aos autos informações sistêmicas em que acusam o envio de SMS à linha de telefonia móvel da autora, além do aviso na fatura de junho/2020, onde relatam a necessidade de redução do limite de crédito do cartão correspondente.
Sentença de parcial procedência reforma para improcedência. Recurso conhecido e provido. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1022691-07.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021).

Assim, a responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
, pressupõe a
simultaneidade
de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar, inexistindo, no caso em apreço, a comprovação mínima das alegações imputada ao recorrido.

Portanto, verifica-se que não há qualquer ilegalidade na atitude do recorrido em suspender devidos serviços.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento
para manter a sentença de origem.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024